Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702231-79.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA IMBELLONI HOSKEN AGRAVADO: NETTO PROMOCAO DE VENDAS CARANGOLA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cynthia Imbelloni Hosken contra a a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0716058-10.2020.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 796 do CPC: “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiroresponde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Por sua vez, o art. 1.997 do CCB prevê: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Desta forma, não acolho o pedido de liberação de valores bloqueados ao argumento de que os herdeiros não integraram o quadro societário da empresa originariamente executada, porquanto a inclusão das signatárias deu-se pela condição de herdeiras da "de cujus", sócia em vida da Laticínios Marilia. Eventual liberação da constrição que ultrapasse a cota parte da herança percebida pelas signatárias deverá ser comprovada pelo respectivo formal de partilha. Lado outro, não reputo comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados no sistema sisbajud. Volvam os Autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria sido indevidamente incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, apesar de jamais ter integrado a relação jurídica originária ou possuir vínculo jurídicoeconômico com a empresa executada; (b) o bloqueio realizado via SISBAJUD teria recaído sobre verba de natureza alimentar, consistente em benefício previdenciário que constituiria sua única fonte de subsistência; (c) a constrição violaria o art. 833, IV, do CPC, pois se trataria de valor absolutamente impenhorável; (d) a decisão agravada teria desconsiderado a ilegitimidade passiva da agravante, impondolhe responsabilidade patrimonial sem respaldo legal e sem qualquer demonstração de vínculo com a empresa falida; (e) a manutenção da penhora lhe causaria grave prejuízo, comprometendo necessidades básicas e configurando lesão de difícil reparação”. Pede (liminar e mérito) “a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, registro que a questão devolvida a este Relator (responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelas dívidas da Sra. Marília, sócia falecida da empresa executada) já teria sido analisada, em caráter liminar, no agravo de instrumento n.o 0702184-08.2026.8.07.0000 interposto por Cássia Imbelloni Hosken Manzolaro contra a mesma decisão ora impugnada. Na ocasião, teriam sido adotados os seguintes fundamentos: [...] hei por hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teriam sido incluídos os herdeiros do sócio falecido da empresa Laticinios Marilia S.A. (executada), bem como determinado o bloqueio de ativos financeiros dos herdeiros, via Sisbajud. Pois bem. Inquestionável que o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube (CPC, art. 796). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar os relevantes atos processuais: (a) em 23.3.2023, teria sido instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, inicialmente, contra os sócios Juarez Quintão Hosken e Marília Imbeloni Hosken (id 159472048); (b) noticiado o falecimento da Sra. Marília, teria sido determinada a citação do espólio em nome dos herdeiros, a qual teria ocorrido por edital em 05.8.2024 (ids 206026842 e 206413942); (c) a impugnação teria sido apresentada por intermédio da Curadoria Especial (id 218166954); (d) em 17.02.2025, teria sido decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada (Laticinios Marilia S.A.), e determinada a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do sócio e dos respectivos herdeiros (ids 226199042 e 244453900), sem que tenha sido demonstrada a abertura de inventário ou a formalização de partilha apta a delimitar o montante da eventual herança transmissível; (e) contra a referida decisão não teria sido interposto recurso próprio pela Curadoria Especial; (f) em 25.9.2025, teria sido certificado o bloqueio de valores na conta bancária da parte executada Cassia Imbelloni Hosken Manzolaro (R$ 77.028,24) e Cynthia Imbelloni Hosken (R$ 6.213,28), por meio do sistema Sisbajud (id 251243359); (g) em 30.10.2025, teriam sido rejeitadas as impugnações apresentadas pela parte executada (id 255019322); (h) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro fático e jurídico, nutro a concepção jurídica de que a ausência de comprovação da abertura do procedimento sucessório obsta a identificação do espólio, do inventariante e da extensão dos bens eventualmente partilháveis, o que inviabiliza, neste momento processual, qualquer constrição patrimonial direta sobre os “sucessores”, tendo em vista que a responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelas dívidas do “de cujus” restringe-se aos limites da herança (CC, art. 1.792 c/c art. 1.997), a ser aferida necessariamente no âmbito do inventário. Por isso, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o bloqueio de ativos financeiros dos herdeiros, realizado sem a prévia delimitação da herança e sem a regular representação do espólio, revela-se, a princípio, medida que poderia afrontar o devido processo legal e ocasionar dano grave e de difícil reparação aos herdeiros, notadamente porque não há certeza quanto à existência e à extensão da massa hereditária. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVEDOR FALECIDO. INVENTÁRIO ABERTO. AUSÊNCIA DE PARTILHA. BLOQUEIO DE VERBAS ENCONTRADAS EM CONTA PARTICULAR DE UM DOS HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UM DOS HERDEIROS RESPONDER INDIVIDUALMENTE PELA DÍVIDA DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, momento em que cada herdeiro será responsável por essas, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil e art. 1.997 do Código Civil. 2. Na hipótese, a inexistência da partilha dos bens deixados pelo de cujus, é o bastante para obstar, por ora, a responsabilidade dos herdeiros individualmente pela dívida contraída pelo falecido. Precedentes. 3. No caso, falece ao herdeiro, inclusive, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, razão pela qual se afigura inviável o bloqueio de quaisquer valores encontrados em suas contas bancárias para pagamento de dívida deixada pelo falecido. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1882973, 0717211-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (g.n.) APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR DENULIDADE DASENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELO APELANTE REJEITADA.EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTÓRIA AJUIZADA CONTRA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado que sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, considerando, ainda, que o não acolhimento dos argumentos apresentados pela parte embargada/exequente não implica fundamentação deficiente, mormente diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar suscitada pela parte apelante rejeitada. 2. Como sabido, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC. Lado outro, preconiza o art. 796 do reportado código processual que, em caso de falecimento, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, a responsabilidade de cada herdeiro circunscreve-se aos limites das forças da herança e à proporção da parte que lhe coube. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que, embora o apelante alegue que a execução foi direcionada inicialmente ao espólio de Stelita, aquele procedeu a emenda à inicial, alterando o polo passivo da demanda para o ora apelado, herdeiro, com pesquisa e tentativa de bloqueio de ativos, via sistema Bacenjud, de suas contas bancárias pessoais. 4. O fato de inexistir, até o momento da prolação da sentença recorrida, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz do herdeiro, individualmente considerado, parte legítima para responder pela obrigação, objeto da ação de execução, pois, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 5. Se observado que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em minoração de tal verba, tal qual pretendido pelo recorrente, o que encerraria importância irrisória e dissociada das particularidades da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1298848, 0708481-48.2019.8.07.0009, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJe: 25/11/2020.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. [...] Nesse contexto, antes de se analisar a (ir)regularidade da constrição de valores com relação à natureza da verba (salarial ou não), faz-se necessário aferir a questão processual a respeito da (i)legitimidade dos herdeiros figurarem no polo passivo da demanda originária, sem que tenha sido demonstrada a abertura de inventário ou a formalização de partilha apta a delimitar o montante da eventual herança transmissível. Por isso, defiro parcialmente a medida de urgência, tão somente, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, uma vez que está, por ora, mantido o entendimento jurídico ao tempo do exame da concessão da medida liminar no agravo de instrumento n.o 0702184-08.2026.8.07.0000, porquanto a presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas significativas que venham a subsidiar novo juízo de valor. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Determino o julgamento em conjunto dos processos 0702184-08.2026.8.07.0000 e 0702231-79.2026.8.07.0000, por se tratar de agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão, ora revista. Anote-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator